Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do art. 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se as informações ao juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo suscitante. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora